Tribunal: STF
Processo: AI 584029
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração. Agravo regimental. Agravo de
   instrumento. Alegações já analisadas pela Turma.
1. As alegações
   deduzidas pela parte já foram examinadas nos anteriores embargos
   declaratórios já julgados por esta Turma.
2. Tratando-se de
   reiteração de embargos declaratórios manifestamente protelatórios,
   aplica-se a multa de 10% sobre o valor da causa (art. 538,
   parágrafo único, do CPC).
4. Embargos não-conhecidos.